Tribunal: TJDFT
Processo: 0738043-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM UTI. IRDR No. 2016.00.2.024562-9. RESOLUÇÃO TJDFT No. 12.

1. A tese firmada no julgamento do IRDR no 2016.00.2.024562-9 é no sentido da manutenção da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública nos casos que envolvam pedido de internação em leito de UTI.

2. O inciso III do artigo 3o da Resolução no 12, de 3 de outubro de 2019, ressalva da competência da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, as ações de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal, firmada na Lei 12.153, de 22 de dezembro de 2009.

3. Conflito Negativo de Competência acolhido para declarar competente o Juízo Suscitado (3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal). Maioria.